Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707686-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RAMOS FERREIRA, LIVIA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FABRICIO RAMOS FERREIRA e LIVIA PEREIRA SANTANA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708366-22.2017.8.07.0001, movido em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A e ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Eis o inteiro teor do pronunciamento agravado (pp. 200/202, ID24069117): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada onde aduz, em síntese, excesso de execução, pelas seguintes razões: a) A parte dispositiva da sentença estipulou indenização no percentual de 0,8% sobre o valor da venda do bem. Para o executado o valor da venda do bem é aquele constante no contrato firmado entre as partes, sem atualização, portanto, R$ 236.718,36, o que geraria um valor mensal de multa no quantum de R$1.893,75, este valor sim, que deverá ser acrescido de juros e correção. b) Indica como valor devido a quantia de R$ 99.457,11 (noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), incluso honorários sucumbenciais; c) Indica como valor de excesso a quantia de R$ 48.757,07 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos). Devidamente intimada, a parte exequente, em resposta à impugnação, refuta a tese do executado, argumentando que o valor da venda do bem, por se referir a um contrato firmado em 2011, deve ser recomposto monetariamente, e com o valor atualizado do contrato, é que incide o percentual de 0,8%. Invoca a alínea ‘a’, do parágrafo quarto, da cláusula décima segunda (fls. 49 dos autos, ou, ID n. 7016743, pág. 5), que diz: ‘taxa mensal de ocupação, ora fixada em oito décimos percentuais (0,8%) sobre o preço de venda, corrigido pelos índices aqui pactuados, e devida desde a data da entrega das chaves até a efetiva devolução do imóvel, livre e desocupado de pessoas e coisas, e reposto ao idêntico estado de quando lhe foi entregue.’ Pugna, ao fim, pela rejeição da impugnação, bem como a incidência dos consectários legais a que alude o artigo 523, §1o e § 3o do CPC, no que tange a multa de 10% e os honorários de 10%, calculados sobre o valor da execução. Decido. De fato, existe nos autos controvérsia sobre o que deve ser considerado como ‘valor da venda do bem’, posto ser este a base de cálculo para aferição da multa no percentual de 0,8% por mês. Vejamos o teor da parte dispositiva da sentença que foi mantida em sede recursal: ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO, ALÍNEA “A” do contrato de ID. 7016743, no percentual de 0,8% por mês, sobre o valor da venda do bem, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (01/07/2014) até a data da entrega das chaves (18/05/2017) com acréscimo de correção monetária, pelo INPC, sobre cada mês devido, e juros de mora de 1% a.m a partir da última citação - 08/06/2019. Pois bem, a sentença faz menção a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO, ALÍNEA “A” do contrato de ID. 7016743, cujo teor é o seguinte, in verbis: (...) a) taxa mensal de ocupação, ora fixada em oito décimos percentuais (0,8%) sobre o preço de venda, corrigido pelos índices aqui pactuados, e devida desde a data da entrega das chaves até a efetiva devolução do imóvel, livre e desocupado de pessoas e coisas, e reposto ao idêntico estado de quando lhe foi entregue; Do teor da referida cláusula contratual, depreende-se que a menção à ‘corrigido pelos índices aqui pactuados’, refere-se a taxa mensal de ocupação e não sobre o preço de venda, sendo uma questão de interpretação gramatical. Não se olvida a necessidade de atualização monetária com o intuito de preservar o valor real da moeda frente ao efeito inflacionário, mas essa atualização já foi determinada por sentença sobre o valor da indenização mensal, portanto, a multa no percentual de 0,8%. Interpretação diferente a esta daria azo a um enriquecimento ilícito por parte da autora, em decorrência de um bis in idem. Explico: Se a parte atualiza monetariamente o valor do contrato, e o utiliza como base de cálculo para a multa, e novamente sobre este faz incidir nova correção monetária e juros de mora, nitidamente haverá dupla correção. É por isso que a sentença foi clara em estabelecer o valor da venda do bem, sem fazer menção a atualização deste, mas tão somente das parcelas mensais. Trata-se, portanto, de um silêncio eloquente. Dessa forma, assiste razão ao executado, e como não houve impugnação específica aos cálculos de ID. 80372150, tenho por corretos, por ter seguido os estritos termos do título executivo judicial. De toda sorte, como não houve o depósito do valor incontroverso, se faz incidir as penalidades do art. 523, §1°, do CPC, ou seja, multa e honorários no percentual de 10%. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para: a) FIXAR que o valor da venda do bem é aquele estipulado contratualmente, sem atualização, portanto, R$ 236.718,36; b) HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela executada, no valor de R$ 99.457,11 (noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), atualizado até outubro/2020 - ID. 80372150; c) RECONHECER o excesso de execução no valor de R$ 48.757,07 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos); d) Em razão da sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de 10% sobre o valor do excesso da execução, totalizando a quantia respectiva de R$ 4.875.70 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos). e) Determinar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1°, do CPC, sobre o valor devido ao exequente, cujo resultado necessita de meros cálculos aritméticos. Preclusa esta decisão: Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de incidência de medidas constritivas. Caso ocorra pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Nessa hipótese, façam-se os autos conclusos para sentença de extinção. Caso não haja pagamento, venha pelo credor planilha atualizada do seu crédito, com a indicação de bens à penhora. Intimem-se.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes foram rejeitados (pp. 225/226, ID24069117). Nesta sede, os recorrentes alegam que o juízo agravado parte de premissa fática equivocada ou de interpretação gramatical contraditória, para concluir que o preço de venda do bem não deve ser corrigido. Afirmam que a cláusula contratual diz justamente o contrário: o preço de venda, corrigido pelos índices pactuados, será a base de cálculo para a incidência da taxa de ocupação de 0,8% ao mês, devida mensalmente a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue. Alegam que o valor de venda do bem é o elemento matemático que necessita de correção para que seja respeitado o valor da moeda na data do vencimento da obrigação. Explicam que a correção monetária tem o intuito de preservar o valor real da moeda frente ao efeito inflacionário e deve perdurar por todo o período da dívida, não se confundindo com juros ou cláusulas penais. Argumentam que o valor de venda do bem não pode ser considerado como aquele da data da venda, em 31/05/2011, sob pena de impor aos autores a supressão da correção monetária por mais de três anos. Discorrem sobre a ausência de superposição de correção monetária no caso concreto. Postulam o provimento do recurso, “revogando-se a decisão de primeira instância ora agravada, corrigindo-se o montante final do valor da execução, mantendo-o tal como apontado pelos agravantes” (ID24064651). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o pagamento do preparo (IDs 24065910/24065913). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator